Tribunal: STF
Processo: RE 90967
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
COMPETÊNCIA. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA COMUM. 
Incompetência da Justiça do Trabalho, em relação aos antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidas pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária. Recurso extraordinário conhecido e provido.